Tribunal: TJPA
Processo: 0801323-11.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801323-11.2021.8.14.0000

REQUERENTE: RODRIGO SILVA DA CRUZ

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE: APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DO APELO ANTERIORMENTE INTERPOSTO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE.
DOSIMETRIA:
APENAMENTO CORRETO, VEZ QUE INOCORREU QUALQUER ERRO TÉCNICO, INCLUSIVE, CONFIRMADO EM GRAU DE APELAÇÃO E REVISTO PELO STJ. IMPROCEDÊNCIA.
É
i
mportante assentar que em diversos precedentes, a jurisprudência local, acompanhando a pátria, já se manifestou no sentido da possibilidade de revisão criminal da pena, somente quando existir erro ou injustiça no quantitativo final estabelecido, o que não é o que ocorreu na espécie, onde se verifica que o apenamento fixado resultou na análise dos vetores do art. 59 do CP, inexistindo qualquer equívoco ou injustiça, tanto que mantido por esta Corte, em grau de recurso, e revisto no STJ. Pedido Improcedente. Precedentes. Unânime.

Acórdão

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Plataforma Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - PJe, 46ª Sessão Ordinária, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RODRIGO SILVA DA CRUZ
,
com base no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, condenado que foi, em segundo Júri, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto
no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal - Autos nº 0001180-30.2010.8.14.0049-
, cuja sentença transitou livremente em julgado no dia 07.03.2019 (Certidão de fls. 935-ID
Num. 4896037
).

Pretende o postulante, em resumo, a
nulidade absoluta
em face
das razões apresentadas pelo RPM após a primeira sentença que

absolveu o acusado no terceiro quesito, objetivando então, um novo júri, vez que condenado no segundo; pedindo também a revisão da dosimetria,

defendendo a diminuição da pena imposta, com a fixação da pena base no

mínimo legal, e o afastamento dos aumentos relacionados as circunstâncias e as

consequências do delito
, vez que o magistrado não obedeceu os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do CPB. Finaliza informando que
a pena base do recorrente

fora reformada de ofício

pelo STJ para 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de prisão.

Deferi a gratuidade requerida (fls. 925-ID Num. 4747887).

A Procuradoria de Justiça opina pelo
não conhecimento
do pleito revisional, (fls. 939/947-ID Num. 5667952)
eis que se busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão
a quo
e no V. Acordão de segundo grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A revisão foi regularmente operada, nos termos regimentais.

VOTO

A revisão criminal, ação autônoma de impugnação está prevista no art. 621 e seguintes do CPP, e tem por escopo desconstituir a sentença penal condenatória transitada em julgada, exarada em outro processo.

Tal ação não admite dilação probatória e visa analisar violação à lei, contrariedade à evidência dos autos ou provas comprovadamente falsas, sendo vedado o reexame da questão fática já exaustivamente analisada na sentença e em grau recursal.

Pois bem. Passo a análise de suas razões.

1. NULIDADE:

No tocante a nulidade absoluta aventada, quanto a apresentação das razões da apelação do Ministério Público, que determinou o segundo julgamento do revisionando, após sua absolvição pelo Tribunal do Júri, de que foram protocoladas fora do prazo previsto no art. 600 do CPP, que assinala o prazo de 8 dias para a apresentação das referidas razões, entendo que inocorrente referida nulidade, senão vejamos.

É que o entendimento deste relator se coaduna com a jurisprudência sedimentada do STJ e do STF, de que as apelações e os recursos em sentido estrito interpostos dentro do prazo recursal, com razões apresentadas fora do prazo, devem ser admitidos por tratar-se de mera irregularidade (STF. HC 74508/1997; STJ. HC n.º 39785/RS/2009). Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. FALTA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. A apresentação extemporânea das razões caracteriza apenas irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso 2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 3. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00026169820188070016 - Segredo de Justiça 0002616-98.2018.8.07.0016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 06/08/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, tal argumento protelatório e tardio arguido pela defesa
não tem o poder de impedir ou macular a decisão proferida no recurso apresentado.

2.

DOSIMETRIA:

Pelo ajuizamento da presente ação revisional, vê-se que o postulado básico, é no sentido de
redução da reprimenda corporal
.

Por certo, a alegação de contrariedade ao texto de lei, amparada pela previsão do inciso supra, pode apoiar pretensão de revisão de sentença criminal condenatória com vistas à correção de ilegalidade na dosimetria da pena. Considerando, contudo, a premissa segundo a qual esta ação autônoma impugnativa de sentença com trânsito em julgado

não configura meio comum de impugnação e, por isso, não se equipara ao recurso de apelação, é vedada a sua utilização para simples reexame do processo dosimétrico de individualização da pena.

In casu,
a irresignação manifestada pel
o
requerente, à toda evidência, demonstra o seu interesse em, simplesmente,
mais uma vez,
rediscutir a
dosimetria da pena, já revista, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do julgado, tem-se que a questão relacionada com a dosimetria imposta
na sentença,
e a suposta exacerbação da pena cominada
foi
devidamente
analisad
a, tanto é
que restou confirmada pelo acórdão
nº 188.131,
emanado
recuso
d
e
Apelação
Penal
nº
0001180-30.2010.8.14.0049
,
interposta por RODRIGO, julgado em 05.04.2018
.

Portanto, a
tese trazida pel
o
ré
u no tocante à dosimetria
, em cotejo com o acervo pro
b
atório, foi
confirmado E. Tribunal de Justiça, que
entende
u descabia qualquer diminuição, haja vista, conforme muito bem reportou o douto Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior,
“
o potencial conhecimento da

ilicitude dos fatos, bem como a exigibilidade de conduta diversa, por certo, são componentes

da culpabilidade como elemento do crime e não podem, dessa forma, serem utilizados para

valorar negativamente o vetor referente à culpabilidade do art. 59, do CPB, que diz respeito

à maior reprovabilidade da conduta do réu. Não obstante, o fato de o réu ir armado à local

público de grande movimento (comemoração em local público) para cometer o delito, já

premeditando o intento criminoso, trazendo risco a terceiros é fato que demonstra maior

reprovabilidade da conduta do apelante, pelo que se mantém valorado negativamente o

presente vetor judicial”. * grifo meu.

É
i
mportante assentar que em diversos precedentes, a jurisprudência local, acompanhando a pátria, já se manifestou no sentido da possibilidade de revisão criminal da pena, somente
quando existir erro ou injustiça no quantitativo final estabelecido
, o que não é que ocorre na espécie, onde se verifica que o apenamento fixado resultou na análise dos vetores do art. 59 do CP, inexistindo qualquer equívoco ou injustiça, tanto que, conforme o já dito, mantido por esta Corte, em grau de recurso, ante a não comprovação da ocorrência de erro técnico ou injustiça explícita no julgado.

Nessa esteira, tendo em vista que a contrariedade ao direito deve ser
frontal e inequívoca,
a revisão da dosimetria da pena se justificará
apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça
.

Corroborando esse entendimento, é da jurisprudência:

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. REEXAME DA PENA.
Considerando que a pena foi aplicada dentro dos ditames legais,
tendo sido confirmada em grau de apelação
, incabível o pedido de revisão criminal para reexame da pena, uma vez que não se amolda em qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.”
(Revisão Criminal Nº 70024923286, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Danúbio Edon Franco, Julgado em 24/10/2012)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1. PENA. DOSIMETRIA
.
"Conforme reiterada jurisprudência, a redução de pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou da vontade da lei. A revisão criminal não se presta ao exame do critério subjetivo utilizado pelo juiz que, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, fixa a pena-base dentro dos ditames legais. Situações não acontecidas no caso em julgamento, conforme se pode constatar das decisões condenatórias de Primeiro e Segundo Graus
.
Apenamento corretamente definido, não comportando alterações. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. (Revisão Criminal Nº 70020664801, 4º Grupo de Câmaras Criminais, TJRS, Rel.: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 25/09/2011)

E nesse ponto o pleito não merece guarida, pois a pena-base fixada na sentença e confirmada no acórdão mostra-se irretocável.

DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/09/2021